Tribunal: STF
Processo: Rcl 48023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) contra acórdão da Oitava Turma do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que ao negar provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, nos autos do Processo nº 0000293-94.2010.5.05.0641, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a sua autoridade e a eficácia no que decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 RG).
    Narra a reclamante que foi demandada na qualidade de tomadora de serviços juntamente com a empresa contratada, Lobeck Automação e Serviços Ltda. - ME, no Processo nº 0000293-94.2010.5.05.0641 apresentado por José Carlos Silva Santos, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas diversas, multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT.
    Relata que, em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se subsidiariamente a tomadora dos serviços ao pagamento das verbas deferidas, decisão essa mantida pelo TRT 15 em sede de recurso ordinário, aplicando-se súmula de jurisprudência segundo a qual o ônus de comprovar a fiscalização é da tomadora do serviço (Súmula nº 41/TRT 15).
    Afirma que o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista sob o fundamento de que “a decisão do regional estava em conformidade com o atual entendimento da SBDI-1 do TST, incidindo a Súmula 333/TST e o artigo 896, § 7º, da CLT como óbices ao processamento da revista.”
    Requer que, liminarmente, seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF”, ou que seja deferida medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, nesse caso, a posterior confirmação da “liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida [ ] nos autos do Processo nº TST-AIRR-293-94.2018.5.05.0641”.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao Estado de Goiás.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente